Tribunal: TJSP
Processo: 0017590-34.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA PENHORA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, POR HIPOSSUFICIÊNCIA. Réu não localizado e citado por edital. Penhora parcial dos valores devidos. Decisão agravada que indeferiu o pedido, ordenando seguimento da execução e penhora de bens em sua residência. Impossibilidade de extinção da punibilidade sem existência de provas da incapacidade do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA PENHORA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, POR HIPOSSUFICIÊNCIA. Réu não localizado e citado por edital. Penhora parcial dos valores devidos. Decisão agravada que indeferiu o pedido, ordenando seguimento da execução e penhora de bens em sua residência. Impossibilidade de extinção da punibilidade sem existência de provas da incapacidade do agravante de arcar com os valores da multa. Ademais, impenhorabilidade no âmbito da execução penal que se distingue dos limites estipulados em âmbito civil. Inteligência dos arts. 168 a 170 da LEP. Necessidade, entretanto, de limitação da penhora, para que não sejam atingidos bens essenciais à sua subsistência ou bens que configurem instrumento de trabalho. Reforma em parte. Recurso parcialmente provido.